Tribunal: TJBA
Processo: 8046301-77.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8046301-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E COMERCIAL E VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA APROPRIAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM ACORDO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº 8.906/94). RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. CONFLITO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8046301-77.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para DECLARAR competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator e do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça